Tribunal: TJPA
Processo: 0008328-40.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008328-40.2014.8.14.0008

APELANTE: ELIZABETE DA SILVA MATOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DA EMBARGANTE PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO PRESENCIAL. OMISSÃO DESTE JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO A FIM DE GARANTIR O DIREITO DA EMBARGANTE À SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO SEU APELO.

I -
Após ter sido devidamente intimada do julgamento de seu recurso de apelação em Plenário virtual, a Embargante peticionou na data de 23.09.2019 (Id 2246098) que o feito fosse retirado deste e incluído no Plenário Presencial a fim de que pudesse fazer sustentação oral, não tendo sido apreciada por este Juízo.

II - Mister a declaração de nulidade do Acórdão prolatado, a fim de que seja garantido à Embargante/Apelante o direito à sustentação oral antes do julgamento de seu recurso de Apelação.

III – Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do Acórdão.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL N.º 0008328-40.2014.8.14.0008

EMBARGANTE: ELIZABETE DA SILVA MATOS

ADVOGADO: SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ

EMBARGADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIZABETE DA SILVA MATOS
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
.

Aduz a Embargante que teria ocorrido uma omissão por parte deste Juízo que culminou em seu cerceamento do direito de defesa, uma que que tendo sido anunciado o Julgamento em Plenário Virtual, peticionou fazendo opção pelo Plenário Presencial, a fim de que pudesse realizar sustentação oral, o que não foi observado.

Requereu a anulação do Acórdão embargado e novo julgamento, a fim de que possa exercer o seu direito de defesa.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL N.º 0008328-40.2014.8.14.0008

EMBARGANTE: ELIZABETE DA SILVA MATOS

ADVOGADO: SANDRO AUGUSTO CONTENTE FERNANDEZ

EMBARGADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Sem maiores aprofundamentos quanto à situação trazida à baila pela Embargante, é possível verificar que seu inconformismo com a omissão deste Juízo merece receber guarida.

Após ter sido devidamente intimada do julgamento de seu recurso de apelação em Plenário virtual, a Embargante peticionou na data de 23.09.2019 (Id 2246098) que o feito fosse retirado deste e incluído no Plenário Presencial a fim de que pudesse fazer sustentação oral.

Ocorre que não houve qualquer manifestação acerca de seu peticionamento, tendo o feito sido julgado sem que fosse garantido seu direito de defesa.

Deste modo, concluo ser mister a declaração de nulidade do Acórdão prolatado, a fim de que seja garantido à Embargante/Apelante o direito à sustentação oral antes do julgamento de seu recurso de Apelação.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O JULGAMENTO - CONSTATAÇÃO - RECURSO INCLUÍDO EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM RAZÃO DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - PEDIDO DE ADIAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO POR IMPOSSIBILIDADE DO PATRONO DA AGRAVANTE QUE FOI DEFERIDO PELA RELATORA. RECURSO QUE CONTINUOU, POR EQUÍVOCO, EM PAUTA, SENDO JULGADO SEM CONHECIMENTO E INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO CASSADO - FEITO QUE DEVE SER INCLUÍDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA COM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES, POSSIBILITANDO A SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0069930-89.2020.8.16.0000 - Almirante Tamandaré -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN -

J. 08.12.2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO, para declarar a nulidade do Acórdão embargado a fim de garantir o direito da Embargante à sustentação oral no julgamento do seu apelo.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023